Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-84.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. IRREGULARIDADES APTAS A DIFICULTAR O JULGAMENTO DA LIDE. EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV e 321, PARÁGRAFO ÚNICO. EXTINÇÃO.
1. O art. 2°, § 2o da Lei 13.043/14, exige apenas a comprovação da mora por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, revogando a necessidade de que a notificação fosse registrada e expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos.
2. O entendimento jurisprudencial predominante aponta no sentido de que a notificação deve ser entregue no endereço do contrato, sendo desnecessário que seja recebida pelo próprio devedor.
3. Recurso conhecido e provido.